Tribunal: TJMT
Processo: 1021079-35.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021079-35.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Concurso de Credores]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA IRMAOS PICININ LTDA - ME - CNPJ: 26.309.463/0001-23 (AGRAVADO), MOACIR ANTONIO PICININ - CNPJ: 40.066.175/0001-16 (AGRAVADO), VALDIR LUIZ PICININ - CNPJ: 40.066.275/0001-42 (AGRAVADO), MOACIR ANTONIO PICININ - CPF: 574.845.549-87 (AGRAVADO), VALDIR LUIZ PICININ - CPF: 706.673.069-00 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZABELA RODRIGUES MARCONDES DUTRA - CPF: 073.877.034-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE PRORROGOU O PERÍODO DE BLINDAGEM – PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO DEFERIDO A MAIS DE 2 ANOS – PRORROGAÇÃO INDEVIDA DO
STAY PERIOD
– NORMA DE REGÊNCIA QUE ESTABELECE O PRAZO MÁXIMO DE 360 DIAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A Lei n. 11.101/2005, alterada pela Lei n. 14.112/2020, dispõe expressamente em seu artigo 6º, § 4º, que o período de blindagem deve perdurar pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sendo possível a sua prorrogação por igual período, de forma excepcional.

II – O período de blindagem (stay period) deveria ter se encerrado depois de decorridos exatos 180 dias do deferimento do processamento da recuperação judicial, porém, em razão de um sem número de entraves processuais, a prorrogação tem sido mantida, até que ocorra a assembleia geral de credores, a qual, por sua vez, sequer possui data prevista para sua realização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Recuperação Judicial de nº 1001875-28.2021.8.11.0015, manejar pela AGROPECUÁRIA IRMÃOS PICININ LTDA-ME e Outro (S), prorrogou o período de blindagem até a data de realização da Assembleia Geral de Credores.

Para tanto, o agravante alega, em síntese, que desde o deferimento da prorrogação do
stay period
em 20.09.2021 até o momento já se passaram aproximadamente 02 (dois) anos e as recuperandas encontram-se ainda em pleno gozo do período de blindagem, o que não se admite.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id n. 185521165.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se das razões recursais que a parte agravante se insurge contra a decisão que determinou a prorrogação/manutenção do período de blindagem até a data de realização da Assembleia Geral de Credores.

A respeito da questão
sub judice
, a Lei n. 11.101/2005, alterada pela Lei n. 14.112/2020, dispõe expressamente em seu artigo 6º, § 4º, que o período de blindagem deve perdurar pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sendo possível a sua prorrogação por igual período, de forma excepcional.

A propósito:

Art. 6º

(...)

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais e São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES POR 180 DIAS - PRORROGAÇÃO DO "STAY PERIOD" - POSSIBILIDADE - POR IGUAL PERÍODO, UMA ÚNICA VEZ - INTELIGÊNCIA DO §4º DO ART. 6º DA LEI 11.101/05. A suspensão do curso das ações e execuções individuais em
face de empresas em processo de recuperação judicial - "stay period" -perdurará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias e pode ser prorrogado, em caráter excepcional, por igual período, uma única vez, desde que não verificada a atitude desidiosa da devedora, sendo que, após, restabelece-se o direito dos credores de prosseguir com as ações e execuções, independente de pronunciamento judicial.
Assim, o "stay period", por expressa previsão legal, pode atingir o limite de 360 (trezentos e sessenta) dias, já considerado o fato de a recuperação judicial tratar-se de processo complexo e burocrático
. Não é possível a dilatação do "stay period" quando verificado que a empresa recuperanda deixou transcorrer praticamente todo o período que abrangeria a prorrogação para requerê-la, mormente considerando que o deferimento de tal pleito configuraria uma segunda prorrogação
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.200286-9/008, Relator (a): Des. (a) Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 12/07/2023, publicação da súmula em 18/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SEGUNDA PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Segunda prorrogação do stay period. Deferimento do pedido. Insurgência do banco credor. Efeito suspensivo indeferido.
PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. POSSIBILIDADE POR UMA ÚNICA VEZ. Art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005
. Deferimento da primeira prorrogação em 24/02/2022. Ausente situação excepcional que justifique nova prorrogação, ao arrepio da legislação. Doutrina e jurisprudência das C. Câmaras Especializadas deste E. TJSP. Decisão reformada para afastar a nova prorrogação. Recurso provido. Agravo interno prejudicado. (TJSP; Agravo Interno Cível 2158658-25.2022.8.26.0000; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Especializado 1ª RAJ/7ª RAJ/9ª RAJ - 2ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem; Data do Julgamento: 28/07/2023; Data de Registro: 28/07/2023)

Então, da atenta leitura da norma de regência e do entendimento firmado no âmbito de ao menos dois Tribunais de grande destaque deste país, repisa-se, que apenas a situação excepcional e justificável permitirá uma prorrogação do plano do
stay período
, de modo que, a blindagem não ultrapassará em qualquer caso o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias.

Com efeito, depreende-se dos autos em exame, que o processamento da recuperação judicial do grupo empresarial agravado foi deferido em 12.03.2021, nos termos da decisão de id nº 50872354.

Então, a partir dali começou a fluir o período de blindagem, mantendo-se em favor da dos agravados, sem qualquer ônus, a posse de bens de terceiros com a fruição gratuita, além da suspensão das ações e execuções, tudo com o fito de permitir o soerguimento da sua atividade empresarial.

Permissões como essas, invariavelmente são atendidas com base no primado do objetivo máximo de preservação da atividade empresarial e manutenção da atividade produtiva, que por sua vez, não possui caráter absoluto de deve impor às partes, credor e devedor, o equilíbrio para devido reestabelecimento da atividade econômica de uma, com a contrapartida que assegure ao menos a previsibilidade dos seus bens e créditos.

No caso
sub judice
, o período de blindagem (stay period) deveria ter se encerrado depois de decorridos exatos 180 dias do deferimento do processamento da recuperação judicial, porém, em razão de um sem número de entraves processuais, a prorrogação tem sido mantida, até que ocorra a assembleia geral de credores, a qual, por sua vez, sequer possui data prevista para sua realização.

Assim, além da elástica e indevida a prorrogação do período de blindagem por mais de 2 anos não se justifica sob nenhum ângulo de visada.

Ademais, e em que pesem os substanciosos argumentos apresentados pelos agravados e, ainda, pelo digno representante do Ministério Público, não há qualquer possibilidade de manutenção do período de blindagem sob pena de mitigação indevida da norma legal, tornando-a mera sugestão, o que não se admite.

Assim, nenhum outro ônus pode ser exigido do agravante e demais proprietários fiduciários em relação ao soerguimento da empresa recuperanda, que já dispôs dos bens de terceiros por mais de dois anos, sem qualquer contraprestação e que, agora, deve enfrentar o processo recuperacional com base nos bens próprios que remanesceram e demais acervo patrimonial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão que prorrogou o período de blindagem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023